Tribunal: TJSP
Processo: 1027046-12.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Pedido de falência baseado em impontualidade injustificada da devedora (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Ação julgada improcedente – Falência requerida por empresa de fomento mercantil, com base em notas promissórias emitidas em garantia ao contrato de fomento mercantil – Títulos que embasam o presente pedido de falência que decorrem de cláusula de recompra (cláusula 20 do contrato)

Ementa:
Apelação – Pedido de falência baseado em impontualidade injustificada da devedora (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Ação julgada improcedente – Falência requerida por empresa de fomento mercantil, com base em notas promissórias emitidas em garantia ao contrato de fomento mercantil – Títulos que embasam o presente pedido de falência que decorrem de cláusula de recompra (cláusula 20 do contrato) – Estipulação de garantia de solvabilidade dos títulos cedidos nas operações de factoring que é descabido, uma vez que a assunção dos riscos é inerente a este tipo de contrato – Apelante que, ademais, não provou que os títulos cedidos pela apelada, em razão do contrato de fomento mercantil, eram desprovidos de higidez – Inviabilidade de regresso, sob pena de desvirtuamento da operação de factoring – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.